Tribunal: TJPA
Processo: 0809260-43.2019.8.14.0000
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11817 - Fundos
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0809260-43.2019.8.14.0000
JUIZO RECORRENTE: ARTHUR DE OLIVEIRA DA SILVA, JOSE LIMA DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO PARA, FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA DE LEITO PARA INTERNAÇÃO. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM HIDROCEFALIA
CONGÊNITA (CID Q 03)
,
APRESENTANDO
AUMENTO PROGRESSIVO DO PERÍMETRO CEFÁLICO
.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
PRELIMINAR
DE PERDA OBJETO DA AÇÃO.
REJEITADA. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO INTERESSADO. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE
TODOS
OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL
.
REMESSA CONHECIDA PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA.

1.

A sentença tornou em definitiva a antecipação de tutela que havia determinado que o Ente Estadual providenciasse a
transferência do menor para leito com Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica – Tipo II, bem como, custeasse exames, transporte, tratamento, medicamento e avaliação médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00.

2.

Preliminar de perda do objeto por Ausência de Interesse Processual.
O apelado
pleiteou a disponibilização de leito para internação junto à Santa Casa da Misericórdia e, todos os demais tratamentos que se fizessem necessários, não restando evidenciado que a ação não é mais útil e necessária à realização do direito. Ademais, a satisfação das pretensões da paciente se deu por meio de concessão da antecipação de tutela, o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada.

3.

Mérito.

Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutelo de imediato e violação aos princípios constitucionais (r
eserva do possível, separação dos poderes e acesso igualitário à saúde).
O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

4.

Os laudos médicos emitidos por médico do SUS de Id.
2376985 - Pág. 7/8 e Id. 2376985 - Pág. 10/12
,
são taxativos ao afirmar que a criança é portadora de hidrocefalia, apresentando
,
encontrando-se em delicado e grave estado de saúde, apresentando
aumento progressivo do perímetro cefálico e quadro de hipertensão intracraniana (CID Q 03)
e
necessita urgentemente ser internado em hospital com leito para UTI Pediátrica, para receber o atendimento e tratamento adequado.
O quadro clínico por si só indica a urgência da internação do infante.

5.

A imposição ao Ente Estadual em providenciar o procedimento especializado, necessário à manutenção do mínimo existencial do apelado, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.

6.

A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores.

7.

Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

8.

Remessa conhecida e improvida, para manter inalterada a sentença, em todos os seus termos. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
processo nº
0809260-43.2019.8.14.0000
- PJE
)

da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém/PA, nos autos da Ação Obrigação de Fazer com pedido de liminar ajuizada pelo menor A. D. O. D. S. (6 meses de idade), representado por seu genitor JOSÉ LIMA DA SILVA contra o ESTADO DO PARÁ E FUNDAÇÃO SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO ESTADO DO PARÁ.

Consta da petição inicial (
Id.
2376984 - Pág. 1/11
)
,
que a criança
A. D. O. D. S. (6 meses de idade), usuário do Sistema Único de Saúde – SUS, e é portador de hidrocefalia congênita (CID Q03), necessitando em caráter de urgência, ser internado, conforme orientação do médico especialista neurocirurgião, tendo em vista que o infante vem apresentando piora em seu quadro de saúde, vez que não tem se alimentado e apresenta intensas dores, fazendo-se necessário receber de forma imediata, tratamento para complicação de hidrocefalia, conforme laudos e encaminhamentos médicos em anexo.

Ressaltou que, desde 19 de maio de 2017 aguarda da Fundação Santa Casa, resposta quanto a disponibilização de leito para a internação do autor, contudo, até a data da propositura da ação ordinária, nenhum posicionamento quanto a vaga. Assim, tendo em vista que a família do menor não possuir condições financeiras, outra alternativa não restou senão buscar junto ao Poder Judiciário compelir os réus a providenciarem e disponibilizarem o vaga em leito especial para o autor.

Diante de tal circunstância, requereu a concessão da tutela antecipada de urgência para que o Estado do Pará e Fundação Santa Casa da Misericórdia, ao autor, em caráter de urgência, leito para internação e todo o tratamento de que necessita, inclusive cirúrgico, na fundação casa de misericórdia, necessários ao tratamento da hidrocefalia (CID Q-03), sob pena de multa de R$ 10.000,00 e, bloqueio do valor necessário ao custeio do tratamento, em caso de descumprimento.

Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau, em regime de plantão judicial, deferiu a tutela de urgência, determinando que o Estado do Pará, de forma imediata, disponibilize o leito hospitalar pediátrico cirúrgico ao autor, junto à Santa Casa de Misericórdia do Pará ou outro hospital da rede pública ou privada, para realização do tratamento adequado para hidrocefalia, arcando, ainda, com os custos de exames, medicamento, tratamento, avaliação médica e todos os recursos necessários para integral atenção à saúde da criança, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 (Id.
2376986 - Pág. 1/2)
.

O Estado do Pará apresentou contestação (Id.
2376988 - Pág. 1/15
),

arguindo, preliminarmente,
perda do objeto da ação, tendo em vista o cumprimento da decisão liminar. No mérito, teceu comentários acerca da audiência pública da saúde realizada pelo STF, onde restaram fixados parâmetros constitucionais e conteúdo mínimo do direito à saúde.

Aduz, ainda, violação à reserva parlamentar em matéria orçamentária, invocou o princípio da reserva do possível e suscitou violação ao princípio da razoabilidade fático/jurídica na concessão indiscriminada de tutelas jurisdicionais do direito à saúde. Alegou desproporcionalidade na fixação do valor da astreinte, sustentando, ainda, a impossibilidade de condenação em custa e honorários advocatícios no presente caso. Ao final, pugnou pela reconsideração da decisão emergencial e, no mérito, pela improcedência da demanda.

A Fundação Santa Casa da Misericórdia do Estado do Pará, em suas razões de contestação, suscitou, preliminarmente, perda superveniente do objeto, em razão do cumprimento da decisão liminar pelo Estado. No mérito, aduz violação à reserva parlamentar em matéria orçamentária, invocou o princípio da reserva do possível. (Id.
2376997 – Pág.1/11)

A defesa do menor apresentou
réplica à contestação (Id
. 2377000 - Pág. 1/2)
, o Órgão Ministerial apresentou parecer, manifestando-se pela procedência da ação (
Id. 2377002 - Pág. 1/3)

e, em seguida o Juízo proferiu
sentença com a seguinte conclusão (Id.

2377011 - Pág. 1/4
):

(...)
Isto Posto, ante as razões fáticas e jurídicas expendidas, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação, ratificando os termos da tutela antecipada deferida
, a fim de assegurar ao Requerente o pleno atendimento na área de saúde postulado nesta via.

Por outro lado, tendo a multa culminada a função de garantir o efetivo cumprimento da prestação e, no caso, tendo o Requerido, Estado do Pará, cujos atos gozam de presunção de veracidade, juntado aos autos informações de que cumpriu a obrigação imposta, para fins de apreciação da manutenção ou não da multa, tenho por demonstrado o cumprimento da obrigação, e, por isso, de ofício, excluo a multa aplicada em sede de tutela antecipada, desonerando o Requerido das astreintes, sem prejuízo do prosseguimento do feito para fins de cumprimento da sentença
.

Após o decurso do prazo recursal, não sendo interposta a apelação pelo Requerido, proceda-se a remessa necessária dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do artigo 496, I do CPC.

Deixo de fixar honorários de sucumbência em prol da Defensoria Pública
, uma vez que esta, a partir da Emenda Constitucional nº 80/2014, foi retirada do patamar de advocacia, assumindo o encargo de instituição essencial à função jurisdicional, equiparando-se à Magistratura e ao Ministério Público, o que afasta a incidência do art. 4º, XXI da LC 80/1994. Publique-se, registre-se, intime-se. Belém, 28 de maio de 2019.
(grifos nossos)

As partes não interpuseram recurso,

subindo os autos, de forma eletrônica, a este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público (Id.
2704790 - Pág. 1
), na qualidade de fiscal da ordem jurídica, m
anifestou-se pela manutenção da sentença (Id.
2842456 - Pág. 1/6
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

O Ente Estadual e a Fundação Santa Casa da Misericórdia, suscitam a perda do objeto da ação, por suposta falta de interesse processual
, pois, afirmam que as obrigações determinadas em sede de antecipação de tutela já foram totalmente satisfeitas.

Analisando os autos eletrônicos, constata-se que a satisfação das pretensões da paciente se deu por meio de concessão da antecipação de tutela, o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam.

6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

Assim, rejeito a preliminar de perda do objeto.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao reexame do mérito.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se há direito subjetivo a internação do menor em hospital que tenha leito com UTI Pediátrica e tratamento necessária a sua patologia, inclusive procedimento cirúrgico, conforme determinado na sentença e violação ao princípio da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde;
impossibilidade de condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios
.

DO DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO

Analisando os autos, constata-se que os laudos médicos emitidos por médico do SUS de Id.
2376985 - Pág. 7/8 e Id. 2376985 - Pág. 10/12
,
são taxativos ao afirmar que a criança é portadora de hidrocefalia, apresentando
,
encontrando-se em delicado e grave estado de saúde, apresentando
aumento progressivo do perímetro cefálico e quadro de hipertensão intracraniana (CID Q 03)
e
necessita urgentemente ser internado em hospital com leito para UTI Pediátrica, para receber o atendimento e tratamento adequado.
O quadro clínico por si só indica a urgência da internação do infante.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Estado do Pará e a Fundação Santa Casa da Misericórdia, devem garantir o direito à saúde do autor, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Com relação à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde da criança e do adolescente, o art. 277 da CF/88 e arts. 7º e 11, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõem:

Art. 227.
É dever
da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (grifos nossos).

Art. 7°
-

A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde
, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Art. 11 -
É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente
, através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

(...)

§ 2° -
Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento
, habilitação ou reabilitação. (grifos nossos).

Logo, o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário n.º 393.175, julgado sob a Relatoria do Ministro Celso de Mello:

PACIENTES

COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifos nossos).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
.

3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Ente Estatal no sentido de disponibilizar o leito com UTI Pediátrica – para o autor, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Ademais, quanto a Tese de lesão à previsão orçamentária
estadual, verifica-se que as afirmações são genéricas, pois o Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma objetiva a inexistência de receita.

Neste sentido, colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA MOVIDA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Rejeitada. MÉRITO: Autora portadora de grave quadro depressivo e dor neuropática crônica miofasial no ombro esquerdo. Necessita fazer uso continuo dos medicamentos: GAPAPENTINA 400m e CITALOPAN 20mg.

PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DA INVAZÃO DO JUÍZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1.

É dever do Estado e/ou do Município garantir o fornecimento de medicamento, principalmente a pessoa carente de recursos financeiros, conforme se pode inferir do disposto no art. 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. 2.
O entendimento jurisprudencial pátrio que vem prevalecendo é no sentido de que, para a aceitação da tese da reserva do possível, cabe ao Poder Público comprovar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para tal despesa, o que não ocorre no caso em apreço.
3. Inexiste ingerência judicial em atividade discricionária da Administração quanto ao gerenciamento interno das políticas de fornecimento de medicamentos. O que existe é ordem judicial para que o Estado em qualquer de suas esferas, cumpra seu dever constitucional de prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam. 4. É pacífico o entendimento do STJ de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSARIO. DECISÃO UNÂNIME

(TJPA,2016.01508600-86, 158.386, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, publicado em 2016-04-25). (grifos nossos).

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da sentença quanto
à determinação para que o Estado providencie a realização de sessões de iodoterapia da interessada.

Ante o exposto,
incontroverso o diagnóstico e, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam tratamento de saúde, CONHEÇO da Remessa Necessária, mantendo inalterada a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2020